Tribunal: TJDFT
Processo: 0738585-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738585-40.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO COC SUDOESTE LTDA, COLEGIO JARDIM BOTANICO COC LTDA AGRAVADO: FERNANDO FARIA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Concedo ao Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para junte aos autos as razões recursais, tendo em vista que o documento de ID 76097195 não tem conteúdo. Publique-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator